Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709129-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BIANCA TEODORO DE SOUZA RECORRIDO: ILDETE NEIVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DOAÇÃO UNIVERSAL. DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de doação inoficiosa caracteriza ofensa ao patrimônio dos herdeiros, os quais possuem legitimidade para arguir eventual nulidade no negócio jurídico. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. À luz dos artigos 549 e 1.789 do Código Civil, é nula a doação que exceder metade do patrimônio entendido como parcela disponível no momento da liberalidade. 4. Ausentes provas hábeis a demonstrar a afetação da legítima ou a doação universal dos bens, inviável o acolhimento de tese na qual se pleiteia a nulidade de acordo de partilha de bens homologado judicialmente. 5. Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente sustenta a relevância das questões de direito federal infraconstitucional e alega violação aos artigos 166, inciso VI, e 1.846, ambos do Código Civil, asseverando que a doação universal e inoficiosa de bens, no caso concreto, se deu sem a observância das regras atinentes à legítima, em efetivo prejuízo da recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IVAN ALVES LEÃO, OAB/DF 24.806 (id 37818080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Ausentes provas hábeis a demonstrar a afetação da legítima ou a doação universal dos bens, inviável o acolhimento de tese na qual se pleiteia a nulidade de acordo de partilha de bens homologado judicialmente.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, IVAN ALVES LEÃO, OAB/DF 24.806. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012